Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. A arrematação e seu registro são atos jurídicos perfeitos e irretratáveis, aptos a produzir efeito imediato na esfera jurídica e não conduzem ao desfazimento do ato ou à suspensão da execução. 2.1. A questão se resolve em perdas e danos, conforme se depreende do disposto no art. 903 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Ausentes probabilidade do direito ou perigo de dano. Decisão mantida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.